Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MILITARES. SEGURADO COM CICATRIZES CORIORETINIANAS. “CEGUEIRA LEGAL EM OLHO ESQUERDO”. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, a seguradora apelante, na condição de cosseguradora, possui responsabilidade solidária pelo adimplemento de eventual indenização securitária ao autor, ora apelado, sobretudo se verificado que o consumidor não foi devidamente informado acerca da possível limitação de sua responsabilidade. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada.
2. O fato de a contratação ter sido intermediada pela Fundação Habitacional do Exército – FHE e de o seguro também ser ofertado a militares das Forças Armadas, de per si, não se apresenta como circunstância suficiente à conclusão de que se trata de seguro de vida em grupo exclusivo para militares, a albergar os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário.
3. Na indenização securitária pela modalidade Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização ocorre por invalidez resultante de doença que cause a perda da existência independente do segurado, encerrando hipótese em que o quadro clínico incapacitante obsta de forma irreversível o exercício pleno das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e especiais do seguro.
4. Aliás, o STJ “reconhece a distinção entre Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD) - configurada pela perda da existência independente do segurado decorrente de doença -, a qual não possui vinculação com a Invalidez Laborativa Permanente por Doença (ILPD)” (AgInt no REsp 1685087/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).
5. Feita essa ressalva, se o quadro incapacitante do segurado, decorrente de toxoplasmose, culminou em cegueira total do olho esquerdo, com comprometimento relevante de sua visão, conforme consignado no exame pericial, afigura-se devida a indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).
6. A propósito, ressalte-se que “Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IPD) a incapacidade para ‘função’ interpreta-se no sentido físico ou mental geral, de modo a implicar a perda de atividade independente, não exigido, contudo, estado vegetativo” (REsp 1259628/SE, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 04/09/2014).
7. O dies a quo da correção monetária, na espécie, deve corresponder à data do evento danoso, a saber, aquela na qual o foi lavrada a Ata de Inspeção de Saúde do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, que atestou o quadro incapacitante do segurado.
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.